Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0720173-61.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: WILLIAM JOSE BATISTA RECLAMADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE SANTA MARIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada por WILLIAM JOSÉ BATISTA contra decisão do JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA que, em audiência de justificação, manteve decisão anterior que aplicou medidas protetivas de urgência em favor de J. O. A., determinando a sua recondução ao lar e impôs restrições ao ora reclamante, além da monitoração eletrônica (processo n. 0703802-89.2025.8.07.0010). Em síntese, o reclamante sustenta que a suposta vítima não reside no imóvel há mais de um ano e que o pretendido retorno seria motivado por vingança emocional e interesse patrimonial, de modo que as restrições que lhe foram impostas, como afastamento do lar e proibição de contato e aproximação, devem ter como referência o endereço atual da ofendida. Invoca princípios como proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, além do direito à moradia, e questiona a aplicação da monitoração eletrônica, que é medida cautelar extrema e desnecessária no caso concreto. Ao final, pede liminarmente a suspensão imediata da monitoração eletrônica e manutenção das demais medidas protetivas em favor da suposta ofendida, contudo, direcionadas ao endereço desta, e, no mérito, a sua confirmação, além da determinação de que a vítima “não retorne ao imóvel objeto da controvérsia”. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registro que a parte intentou recurso ordinário, baseado no art. 14, §1o, da Lei n. 11.340/2006, mas fora autuado como reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, segundo o qual “admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDF. É sabido que as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima e, no caso, foram devidamente impostas em desfavor do suposto agressor, afastando-o do lar em que residiam e proibindo-lhe a aproximação e contato com a vítima. Ora, ao que parece, neste exame preliminar, o alegado fato de a ofendida não residir no endereço do reclamante há mais de um ano não impede a determinação de retorno ao lar, até porque se supõe que, se ainda não retornou, tal se deve à presença do ofensor até então, o que justificou o requerimento das medidas protetivas de urgência. Com efeito, e sem aprofundar o exame da matéria em discussão, o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, dado o inegável e relevante valor da palavra da vítima em casos tais. Na hipótese, também a medida cautelar da monitoração eletrônica se fez necessária ante a possibilidade de episódios de descumprimento das restrições já aplicadas, conforme noticiado nos autos principais, sem prejuízo de reavaliação por ocasião do julgamento do mérito da reclamação, após a sua regular e célere tramitação, em que poderão surgir novos elementos esclarecedores dos fatos em discussão. Desse modo, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito pelo órgão colegiado competente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Intime-se a interessada J. O. A. para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator